Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. MELHOR INTERESSA DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de alteração provisória do regime de convivência entre os genitores e a infante
2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância do art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1. No plano infraconstitucional, o art. 1583, § 2o, do Código Civil cuidou de fixar a diretriz para o exercício da convivência entre pais e filhos no regime de guarda compartilhada.
3. Convém ressaltar que não se trata de mera pretensão exercida pelos pais, mas envolve a prioridade na observância dos interesses indisponíveis do filho. Nesse caso, aliás, a questão deve ser examinada sob as luzes do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de suas respectivas esferas jurídicas, em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
4. No caso em deslinde é possível perceber que o ato decisório impugnado está fundamentado na possível, e não plenamente demonstrada, existência de psicopatologias ou danos psicológicos ocasionados à infante pelo comportamento atribuído à própria genitora, ora recorrida. 4.1. Aliás, o instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes já previu a convivência com o genitor de modo gradual, o que ficou prejudicado em virtude da recalcitrância demonstrada pela própria genitora em atender a essa diretriz.
5. Recurso conhecido e provido.